Tribunal: TJMT
Processo: 0000010-31.2018.8.11.0099
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000010-31.2018.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO SILVA PEREIRA - CPF: 036.165.202-07 (RECORRENTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRAZIELI RIQUELME DINIZ - CPF: 040.486.381-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas pro societate, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível à demonstração de que o acusado teria usado moderadamente dos meios necessários, na tentativa de repelir injusta agressão, atual ou iminente, situação esta que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Pablo Silva Pereira
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, devendo submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Busca a defesa pela despronúncia do recorrente, sob o argumento de que embora a autoria e a materialidade estejam comprovadas, há uma causa excludente da ilicitude por legítima defesa, desprovido, portanto, de
animus necandi
(Id.187416695- págs.13/21).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.187420654).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a decisão em seus termos (Id.187420658).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 193374691, opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa pela despronúncia do recorrente, sob o argumento de que embora a autoria e a materialidade estejam comprovadas, há uma causa excludente da ilicitude por legítima defesa, desprovido, portanto, de
animus necandi
.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a Denúncia:

“Consta dos referidos autos que, no dia 23 de dezembro de 2017, por volta das 20h00mim, no interior da residência localizada na Fazenda São Sebastião, Zona Rural, KM 15, Cotriguaçu/MT, o denunciado PABLO SILVA PEREIRA, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil, (discussão com sua companheira) GRAZIELI RIQUELME DINIZ, efetuou disparo de arma de fogo contra a mesma, causando-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo delito de fls. 22/24, que posteriormente resultou na MORTE da vítima, conforme certidão de óbito fls. 55. Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais militares, receberam uma ligação durante o plantão via 190, de uma pessoa que informou que havia discutido com o marido e poderia morrer, que não sabia informar precisamente o local onde se encontrava, mas que seria na fazenda do Toninho de Mello depois do Córrego “Córgão”. Chegando no local, os Policiais encontraram uma espingarda e um cartucho deflagrado, e logo mais avistaram a vítima com um ferimento de arma de fogo na região do abdômen, conforme Auto de Local do Crime (...)(Id. 187416693- págs.1/3”).

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu, bem como aditou-se a denúncia.

Em juízo, a testemunha e policial militar
Claudio

Cândido

de Souza
, narrou que logo quando receberam a ligação indicando o fato, se dirigiram a residência e ouviram pedidos de socorro, ao entrarem encontraram uma espingarda em cima do sofá, ao conversarem com a vítima, a mesma disse ter sido Pablo o autor do disparo.

A testemunha
Marco Antonio Correia Mello
, primo do acusado, em juízo, informou que no dia do ocorrido recebeu uma ligação de Pablo, o qual informou que havia feito uma cagada com Grazieli, disse ainda que na tarde dos fatos teria sido agredido por Grazieli com uma faca cortando o braço dele. Foi até o local, falando com ela, a qual disse que queria ser socorrida, afirmou ainda que Grazieli era mais forte que Pablo.

A testemunha
Anísio Aparecido Diniz
, em juízo, afirmou que a situação do corte com a faca se deu porque Pablo avançou em Grazieli.

Em juízo o réu
Pablo Silva Pereira
, afirmou que o disparo foi acidental, que estavam em casa discutindo, e que falou para ela ir dormir na sala, pois iria dormir no quarto, assim ficaria protegido, já que Grazieli estava bêbada e agressiva. Quando o mesmo foi fechar a porta, Grazieli correu até lá com uma faca, conseguindo impedir o mesmo fechasse a porta, ela agarrou no cano da espingarda, a qual ficava ali do lado. Então pegou o acusado na arma na intenção de tirar dela, mas como estava com a mão machucada, não conseguiu. De repente houve o disparo, chegando a pegar fogo na roupa dela. Em seguida colocou-a deitada, ligou o ventilador, pôs pó de café na barriga dela. Ligou para Marcos, seu primo, o qual foi até o local. Afirma que usava a arma de vez em quando para caçar. Argumenta que não estava presente quando a Polícia chegou, por receio de algum familiar dela.

Após, o Magistrado pronunciou o réu, reconhecendo a qualificadora do inciso VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino) do artigo 121, §2o do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/03.

Vejamos.

Como se vê,
in casu
, a materialidade do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência no 2017.423288 (Id. 187416693- págs. 07/09), termos de declarações (Id. 187416693 págs. 10/12/21/22), relatório policial (Id. 187416693 págs. 84/85), Mapa topográfico (Id. 187416693 págs. 32/33), certidão de óbito (Id. 187416694 – pág.127), Laudo Pericial (Id. 187416693- págs. 34)
o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados.

Atesta a defesa de Pablo Silva Pereira, que o mesmo teria agido apenas com o intuito de repelir injusta agressão e legítima defesa, sem intenção alguma de ceifar a vida da vítima, porém, há de ressaltar que através dos depoimentos e todo conjunto probatório, há dúvidas acerca dos fatos e das circunstâncias que envolveram o crime, o que em razão da

matéria, a análise das provas produzidas deve ser apreciada com mais cautela, sendo que todas as dúvidas devem ser suprimidas pelo Tribunal do Júri.

Na hipótese, observa-se que as declarações prestadas pelos policiais militares Cláudio Cândido e Alan Carvalho, que atenderam a ocorrência, atestam que a própria vítima afirmou ter sido o acusado Pablo Silva o autor dos disparos, vejamos:

“A gente recebeu uma ligação via 190 de uma voz feminina que tava bastante assustada, pedindo a presença nossa no local, só que ela não soube descrever certo onde era a ocorrência, a gente foi até o local, hora que agente chegou na residência pelo lado de fora a gente ouviu um pedido de socorro, a gente adentrou o local e já visualizou uma espingarda no sofá da residência, e a gente identificou ela la, a gente fez busca na casa, no local, não localizou o suspeito na hora,
e ela mencionou pra gente que seria Pablo que teria disparado um tiro de arma de fogo
. O local tava bem bagunçado, mas ela não relatou e não perguntei se teria tido briga antes, por ela estar alvejada, Só perguntei o motivo e tal. Advogado: Quem chegou primeiro, vocês ou o SAMU? Nós, quem acionou o SAMU foi um rapaz la, dono da fazenda, Marquinho. Advogado: Foi possível perceber se o disparo foi a queima roupa? Aparentemente sim (...) Advogado: Aqui fala que vocês gravaram um vídeo, foi você que gravou? Você chegou a gravar esse vídeo em CD? Sim, fui eu, eu gravei em CD e mandei para polícia Civil e eu tenho ele aqui no meu celular se você quiser ver agora. (...) Ai chegamos no local indicado, informamos que era a polícia e ouvimos um pedido de socorro la de dentro, então adentramos a residência com todo o cuidado, pois não sabíamos o que estava acontecendo, ai logo que entramos na residência acho que tinha uma espingarda no sofá, não me lembro, e cartucho deflagrado, e a mulher tava dentro do quarto, tava chorando, reclamando de dor, e a gente observou perfuração, tinha sido alvejada por arma de fogo. Promotor: Ela contou quem teria sido o autor do disparo?
Sim, ela tava bastante nervosa é claro, tinha tomado um tiro né, de início ela não queria contar quem que era o autor do disparo, mas depois ela disse que seria o companheiro dela e que pelo jeito ali eles teriam ingerido bebida alcoólica no dia e discutiram
.
Ela disse que eles teriam discutido, que ele teria agredido ela, ela também relatou que teria agredido ele e acabou que ele de posse dessa arma ai efetuou o disparo(Id.187416694).”

Para a configuração da excludente de ilicitude por legítima defesa é imprescindível à demonstração de que o acusado teria usado moderadamente dos meios necessários, na tentativa de repelir injusta agressão, atual ou iminente, situação esta que não ocorreu.

Desse modo, não estando nítidas as provas demonstradas nos autos que possam dar amparo ao argumento da defesa de excludente de ilicitude, deve ser mantida a decisão de pronúncia e analisa pelo Conselho de Sentença.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DA
DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE APRESENTA ESTREME DE DÚVIDAS – PRONÚNCIA QUE CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
– RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em princípio, vislumbra-se a presença do animus necandi na conduta do agente que desfere golpe de faca na região infraclavicular esquerda da vítima, de modo que, presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor da ré, não restando comprovado, por outro lado, que ela agiu amparada pela excludente da legítima defesa, tampouco
a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional.

(N.U 0002521-05.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA PRESENÇA DE
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
– NÃO ACOLHIMENTO –
LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA PELAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE RAZÕES – PERTINÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
Para que o Juiz acolha a tese da legítima defesa e absolva sumariamente o réu, necessário que a excludente de ilicitude esteja
evidenciada de forma clara e inequívoca nos autos. Não sendo esta a hipótese, mantém-se a desclassificação.

Se o réu é representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela interposição de RESE e apresentação das respectivas razões.

(N.U 1001074-09.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Assim, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Por fim, tratando-se de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento

ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023